Tribunal: TJES
Processo: 5000498-97.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000498-97.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSE FRANCISCO GAVA NETO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 1ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VITÓRIA ES e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, verifico que liminarmente, foi concedida a segurança do remédio constitucional impetrado por ROBSON CORREA LYRIO, objetivando que à Autoridade Coatora observe os corretos ditames transitados em julgado da r. sentença proferida no cumprimento de sentença 5026266-96.2022.808.0024, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

Objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES, cuja suspendeu o processo originário de número 5026266-96.2022.8.08.0024, sob fundamento de que o presente feito trata-se de cumprimento de sentença e que o índice de correção monetária a ser aplicado in casu é ponto controverso, bem como considerando a existência de determinação de suspensão dos feitos que tratam da correção monetária dos depósitos de FGTS, cumpra-se conforme determinado na decisão (ID 19594822).

Destaco que na ação ordinária, o Juízo Monocrático declarou nulos os contratos firmados entre o Autor e o demandado, condenado o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao Requerente, ora Impetrante a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Intimada as partes, o prazo decorreu
in albis
.

É o sucinto relatório, embora dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, é necessário analisar o andamento do processo originário. De forma acertada, a Autoridade Coatora deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, uma vez que os Impetrantes
JOSE FRANCISCO GAVA NETO, devidamente qualificado, peticionaram em juízo para requerer a reconsideração da decisão pelos seguintes motivos:

A ADIN que suspendeu os processos que discutem os índices de correção monetária do FGTS trata exclusivamente a respeito de definir se o índice é a TR ou o IPCA-E.

Em que pesem os cálculos de liquidação tenham utilizado o IPCA-E, de acordo com a COISA JULGADA, os exequentes entendem que não há motivos para a suspensão se houve expressa definição no acórdão.

Nada obstante e acaso este juízo entenda que a COISA JULGADA possa ser modificada em razão da Adin, os exequentes manifestam concordância em utilizar a TR, índice desfavorável e que é amplamente reconhecido pelo ESTADO em outros processos.

Assim sendo, requerem a este juízo que restabeleça o trâmite processual, definindo se irá admitir os cálculos feitos de acordo com o título judicial ou se admitirá a retificação dos cálculos pela TR, com posterior intimação do requerido para o contraditório
. (grifei)

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu decisão no bojo da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.090/DF, publicada em 10.09.2019, deferindo o pedido cautelar e determinando o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a matéria dos presentes autos, qual seja, a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, isto é, se aplicável o índice IPCA-E, regra nas condenações em face da Fazenda Pública ou a Taxa Referencial (TR), prevista no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei 8.036/90, que rege o FGTS. (
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066
).

Portanto, diante da manifestação da parte Impetrante no processo originário, encontra-se devidamente caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, carecendo o impetrante de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que o provimento jurisdicional aqui pleiteado já não faz mais sentido.

Em suma, ocorrendo o cumprimento de sentença no processo originário, encontra-se prejudicado, por perda de objeto, o julgamento de eventual mandado de segurança.

Portanto, qualquer provimento jurisdicional aqui lançado restará sem efeito, já que a questão está resolvida.

Pelos fundamentos expostos, declaro PREJUDICADO o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)